Tribunal: TJMT
Processo: 1019843-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos etc.
Narra-se na impetração que Daniel Lorran de Sousa e João Vitor Siqueira da Cruz sofrem coação ilegal desde que o d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor.
O Impetrante sustenta, em apertada síntese, que a referida decisão padece de fundamentação genérica, desamparada de elementos concretos constantes nos autos. Além disso, assinala os predicados pessoais favoráveis dos Pacientes – primários e de apenas 18 anos – e alega excesso de prazo, vez que a custódia cautelar se prolonga há mais de 5 meses sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento.
Nesses termos, busca a concessão da ordem, in limine, fim de que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus (Id. 58018489)
Foram anexados documentos (Id. 57731984/57731990).
É a síntese do necessário.
Decido.
Da análise preliminar dos autos, verifico que o inconformismo não prospera.
Na hipótese dos autos, verifico que d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da medida extrema porque entendeu que persistiam os fundamentos que outrora ensejaram a sua decretação, inexistindo demonstração, pela defesa, de qualquer alteracao fática-jurídica apta a justificar a almejada revogação.
Ora, cediço que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.
Feitas essas breves considerações, saliento que em consulta ao sistema PJe, foi possível ter acesso à decisão que originariamente decretou a prisão preventiva, dela se extraindo que os Pacientes foram detidos em estado de flagrância, pela prática, em tese, dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 180 do CP.
Segundo consta, em 17.4.2020, a polícia civil realizou diligências na cidade de Confresa/MT com o objetivo de localizar a motocicleta Honda/Biz, de cor vermelha e placa identificadora PQN-4598, relacionada ao Boletim de Ocorrência no. 2020.97183.
Nesse panorama, Daniel Lorran de Sousa foi visto conduzindo o indigitado veículo, cuja propriedade seria de pessoa de alcunha “Neguinho”.
Ao se deslocarem até a residência de "Neguinho", os policiais se depararam com Clabson Araújo Moura, vulgo "Neguinho" e João Vitor Siqueira da Cruz, oportunidade em que constataram que ambos estavam com porções de cocaína e maconha. Na ocasião, Clabson informou que teria trocado a motocicleta por R$300,00 de droga com um desconhecido.
Segundo apurado, a residência de Clabson já era monitorada pela autoridade policial, ante a existência de denúncias de mercancia de entorpecentes.
Dessarte, constata-se que o Magistrado a quo homologou a prisão em flagrante noticiada e decretou a prisão preventiva do paciente, em pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Conforme assentado, a autoridade policial logrou êxito em apreender 13 porções de substância análoga a cocaína, prontas para a venda, 1 motocicleta Honda/Biz (furtada), de placa identificadora PQN-4598 em posse de Daniel; 1 motocicleta Honda CG 150 Titan, placa identificadora KAT-9541, em posse de Clabson, e 3 aparelhos celulares.
Assim, persistindo os requisitos e quaisquer um dos pressupostos da prisão preventiva, a saber, a garantia da ordem pública, não se vislumbra, ao menos por ora, qualquer violação ao art. 93, IX da CF ou ao art. 312 do CPP.
Prosseguindo, quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por fim, esclareça-se que para que se configure constrangimento ilegal por excesso de prazo é necessário que a eventual morosidade processual resulte de desídia da autoridade apontada como coatora ou de ato da acusação.
Trata-se, ainda, de tese que deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. Nunca com base em critérios meramente aritméticos (matemáticos). Esse, aliás, é o entendimento nos Tribunais Superiores (RHC 116.051/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 17.12.2019).
Nessa toada, em que pese as alegações do Impetrante, ao menos por ora, neste juízo de cognição sumária, entendo não ser possível aferir dos autos elementos seguros de que há desídia ou inércia por parte da autoridade coatora.
Não bastasse, os efeitos trazidos pela pandemia mundial do corona vírus devem ser levados em consideração quando da análise de eventual elastério na marcha processual nesse momento, exigindo maior cautela do Poder Judiciário na apreciação das teses de excesso de prazo.
Diante de tais circunstâncias, afigura-se temerária, neste momento processual, a restituição da liberdade dos pacientes com arrimo em tal argumento.
Enfim, prima facie, inexistindo ilegalidade ou teratologia expressa na hipótese, reputo necessário aguardar a análise das informações judiciais para melhor apreciação do pleito.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator